Tribunal: TJSP
Processo: 3006880-79.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Vicente contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução interpostos pela TIM Celular S/A. Acórdão deu provimento ao recurso do município, reconhecendo a legitimidade da cobrança da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Vicente contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução interpostos pela TIM Celular S/A. Acórdão deu provimento ao recurso do município, reconhecendo a legitimidade da cobrança da taxa de fiscalização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da cobrança da taxa de fiscalização de estabelecimento da estação rádio base, considerando a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e fiscalizar o uso e ocupação do solo.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão deu provimento ao recurso do município, reconhecendo a legitimidade da cobrança, fundamentada no poder de polícia municipal e na competência para legislar sobre uso e ocupação do solo, distinta da competência da União sobre telecomunicações.
4.A controvérsia não se confunde com a matéria do Tema 1235 do STF, que trata da inconstitucionalidade de lei municipal que invade a competência da União sobre telecomunicações.
IV. Dispositivo e Tese
5. Manutenção da conclusão do julgado anterior. Tese de julgamento: 1. A competência municipal para instituir taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo é legítima. 2. A cobrança da taxa de licença e localização é válida quando fundamentada no poder de polícia municipal.
6. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no Tema 919 do STF não afeta execuções fiscais ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento.
Legislação Citada:
CF, art. 22, IV; art. 30, I e VIII; art. 145, II.
CTN, art. 77.
Lei Geral das Telecomunicações, art. 74.
Jurisprudência Citada: CF/1988, art. 22, IV; art. 30, I e VIII; art. 145, II. Código Tributário Nacional, art. 77. Lei Geral das Telecomunicações, art. 74. STF, RE no 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 5/12/2022. Apelação 1019598-22.2019.8.26.0562, rel. Des. Tânia Mara Ahualli, j. 22/3/2024. Apelação Cível no 1528233-1.2021.8.26.0562, rel. Des. Amaro Thome, j. 2/4/2024. Agravo de Instrumento no 2227664-85.2023.8.26.0000, rel. Des. Silva Russo, j. 7/6/2024.